Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INDULTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto no 9.246/2017, será concedido o indulto às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2017, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes".
2. No presente caso, inexiste qualquer procedimento iniciado ou em andamento na vara de execuções penais para aferir a falta disciplinar supostamente praticada pelo reeducando.
3. A simples alegação de suposta falta grave, sem a devida apuração e posterior homologação judicial, não pode impedir a concessão do indulto, uma vez que se encontra preenchido o requisito subjetivo de inexistência de aplicação de sanção por falta grave.
4. É permitida que a homologação da falta grave e a aplicação da respectiva sanção se deem em momento posterior à publicação do Decreto, mas não se dispensa a existência de confirmação judicial da falta grave conforme o procedimento prescrito em lei, nem se autoriza a utilização de suposta falta grave, não apurada sob o crivo do contraditório, como argumento para impedir a concessão do indulto.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder o indulto da pena ao agravante, nos termos do Decreto no 9.246/17.